Tribunal: TJDFT
Processo: 0724735-26.2019.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-02
Data de publicação: 2020-05-05

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO DE COMPETÊNCIA. VARA DE FALÊNCIAS, RECUPERAÇÕES JUDICIAIS, INSOLVÊNCIA CIVIL E LITÍGIOS EMPRESARIAIS E TERCEIRA VARA DA FAZENDA PÚBLICA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. EFEITO SUSPENSIVO OPE LEGIS. INEXISTÊNCIA. ENCERRAMENTO DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL. COMPETÊNCIA DO JUÍZO UNIVERSAL. EXAURIDA. CRÉDITO CONSTITUÍDO APÓS O PEDIDO DE RECUPERAÇÃO. COMPETÊNCIA. ATOS EXPROPRIATÓRIOS. JUÍZO DA FORMAÇÃO DO TÍTULO.

1. Trata-se de Conflito de Competência suscitado por VIPLAN - VIAÇÃO PLANALTO LTDA em face dos Juízos da 3a Vara da Fazenda Pública e da Vara de Falências, Recuperações Judiciais, Insolvência Civil e Litígios Empresariais, relativo ao cumprimento de sentença n.o 0004541-44.1999.8.07.0001 proposto pela Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal - CAESB, ao argumento que a Vara de Falências, Recuperações Judiciais, Insolvência Civil e Litígios Empresariais é a competente para processar e julgar o feito, pois, a despeito da existência de decisão pondo fim à recuperação judicial, o recebimento do apelo com efeito suspensivo impede o trânsito em julgado da sentença e, por conseguinte, mantém o Juízo universal de falências recuperações como competente para a tomada de decisões concernentes ao patrimônio da empresa em soerguimento.

2. Devidamente julgado o recurso de apelação, o efeito suspensivo a ele concedido se exauriu, restando esgotada também a competência do juízo universal para decidir acerca das constrições que possam incidir sobre o patrimônio da empresa suscitante, devendo prosseguir a execução perante o Juízo no qual se formou o título exequendo.

3. Os aclaratórios não possuem efeito suspensivo ope legis (artigo 1.026 do CPC), sendo possível à parte interessada requerer a suspensão dos efeitos da decisão, desde que demonstrada a probabilidade de provimento do recurso ou a relevância da fundamentação e a existência de risco de dano grave ou de difícil reparação.

4. A Lei n.o 11.101/05 estabelece, em seu art. 49, que os créditos posteriores ao pedido da recuperação judicial a ela não se submetem: “Estão sujeitos à recuperação judicial todos os créditos existentes na data do pedido, ainda que não vencidos.”

5. Os créditos constituídos após a homologação do plano e concessão da recuperação podem ser livremente executados, estando imunes aos efeitos da recuperação judicial.

6. No caso em apreço, o crédito perseguido fora constituído anos após o deferimento do pedido de recuperação judicial, razão pela qual, independente da extinção ou prosseguimento daquele feito, não se sujeita ao Juízo universal, devendo o cumprimento prosseguir perante o Juízo Fazendário prolator da sentença condenatória.

7. Conflito conhecido e declarado competente o Juízo da Terceira Vara da Fazenda Pública.